Tribunal: TJMT
Processo: 1021990-52.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021990-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), EDILSON CLARO PEREIRA - CPF: 975.500.271-53 (AGRAVANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REAPROVEITAMENTO DE MATÉRIAS CURSADAS –RFFF BLOQUEIO DE BENS PARA EVENTUAL REPARAÇÃO DE DANOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o requisito da prova inequívoca capaz de convencer o juízo da verossimilhança da alegação do postulante, descabida a antecipação da tutela requerida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021990-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

EDILSON CLARO PEREIRA

AGRAVADO(S):

INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
EDILSON CLARO PEREIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Santo Antônio do Leverger
/MT,
Dr.
Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º
1001165-25.2020.8.11.0053
, ajuizada em face do
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que se pretendia a determinação para que a instituição requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação do nome da parte autora; autorização do reaproveitamento das matérias cursadas pelo autor com a requerida em outro estabelecimento de ensino; bem como a realização de bloqueio judicial de todos os bens da parte adversa com o fim de resguardar eventual reparação.

Em suas razões recursais assevera que propôs ação em desfavor da instituição agravada, pleiteando a rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão desta não possuir autorização para ofertar o curso de Técnico de Enfermagem, no qual o recorrente estava regularmente matriculado.

Destaca que existe contrato vigente entre as partes e mesmo que este seja nulo, em face de ausência de autorização para ofertar o curso, a agravada pode a qualquer momento promover a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, por haver parcelas vencidas e vincendas.

Entende ser necessário o bloqueio de bens e valores da parte agravada, para garantir ressarcimentos e indenizações, já que outros alunos/consumidores propuseram ações similares a esta, podendo ainda a instituição fechar as portas, em razão da pandemia de Covid-19.

Discorre, ao fim, que a concessão da liminar visando ao aproveitamento das matérias cursadas naquela instituição se mostra de extrema necessidade, uma vez que sem autorização do MEC tais matérias não possuem validade, o que por si só acarreta nítido prejuízo.

Diante do exposto, e alegando a presença dos pressupostos legais, pugna pela concessão da tutela antecipada para obstar a agravada de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito; determinar o reaproveitamento das matérias cursadas em outra instituição de ensino; bloquear bens da recorrida, a fim de garantir o ressarcimento/indenizações aos consumidores. E no mérito, pugna pelo provimento ao recurso, com a confirmação da liminar.

A tutela recursal foi
indeferida
em 27/10/2020, por esta Relatoria (id. 63927960).

A instituição de ensino agravada apresentou contraminuta, relatando que em se tratando de instituição privada de educação, esta poderá iniciar suas atividades 180 dias após o pedido de autorização. Sustenta que o Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso demorou para autorizar o curso, entretanto, a situação já está devidamente regularizada. Elucida que o pedido relacionado ao bloqueio de bens da parte agravada, o reaproveitamento as matérias cursadas, a suspensão das cobranças e a proibição da inclusão do nome do agravante no órgão de proteção ao crédito autoriza o uso vil do Poder Judiciário e o locupletamento indevido das partes, pelo que requer a manutenção da decisão agravada, pois ausente os requisitos legais para o deferimento da medida de urgência (id. 72838455).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante id. 63176995.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se, na origem, que
EDILSON CLARO PEREIRA
ajuizou a ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e materiais

em desfavor de
INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME
, objetivando o deferimento de tutela de urgência para que a instituição requerida/agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação do seu nome junto ao SERASA/SPC; que seja autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas com a requerida em outro estabelecimento de ensino; e que seja realizado bloqueio judicial de todos os bens da parte adversa, com o fim de resguardar eventual reparação de danos.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido vindicado,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
A parte requerente não conseguiu comprovar, minimamente, qualquer atitude dos requeridos em realizar eventual negativação ou cobrança. No mesmo sentido é o pedido de bloqueio de todos os bens do requerido, que além de medida desproporcional, não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de documentos que demonstrem a dilapidação de patrimônio.

Por fim, este juízo não pode reconhecer ao mesmo e determinar o reaproveitamento das matérias cursadas com o requerido para que o autor possa usufruí-las sem qualquer chancela da nova entidade de ensino que porventura a parte autora busque se matricular. Trata-se de matéria interna corporis a ser averiguada casuisticamente pela entidade de ensino.

(...)”
(Id. 63063504).

Pois bem. A antecipação dos efeitos da tutela tem como pressupostos a prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação e a possibilidade de lesão grave a direito em decorrência da demora natural do processo ou de abuso do direito de defesa, ausente o risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

Portanto, ausente o requisito da prova inequívoca capaz de convencer o juízo da verossimilhança da alegação do postulante, descabida a antecipação da tutela requerida, justamente a hipótese dos autos. Explico:

Denota-se dos autos, que
o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes está em vigência, onde ficou acertado que o contratante deveria honrar com o pagamento de 25 (vinte e cinco) prestações de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o que totaliza o importe de R$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais).

Observa-se da Cláusula 5ª, §7º do referido instrumento (id. 72838459 - Pág. 4) que o contratante estava ciente que havendo inadimplência do pagamento que a contratada pode comunicar o órgão de restrição ao crédito, acerca da inadimplência.

Ocorre que não é possível atestar dos autos a existência de parcelas vencidas, nem mesmo de ilegalidade nas referidas cobranças, razão pela qual deve, ao menos na fase embrionária que se encontra o processo de base, ser mantida a validade da cláusula constante na avença.

O mesmo se diga em relação ao pedido de
bloqueio de bens
, cuja medida deve ser feita em caráter excepcional, com base no poder geral de cautela do juiz, somente possível quando adequadamente demonstrado pela parte que vindica tal pedido, mediante inequívoca demonstração de que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, o que, como muito bem decidido pelo togado singular, não restou minimamente comprovado nos autos, de modo que a matéria está a depender de necessária dilação probatória, somente possível com a plenitude do contraditório.

Ademais, deferir referido pedido sem mesmo ter sido efetivada a angularização do feito, esgotaria por completo o próprio mérito da ação, mostrando-se, portanto, prudente a instrução processual.

No que concerne ao pleito de
reaproveitamento das matérias cursadas
, não é possível atestar dos autos que o
recorrente tentou se matricular em outra instituição de ensino.

Ademais, o regulamento da instituição de ensino superior deverá ser observado no caso em comento, vez que a universidade goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, consoante o artigo 207 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

Assim, o aproveitamento de disciplinas cursadas em outras entidades educacionais é ato discricionário da instituição de ensino, pois nem todas as instituições educacionais possuem o mesmo enfoque pedagógico.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENDIDA REMATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela que visa a imediata rematrícula da agravante no 4º e último semestre do curso superior em Tecnologia em Gestão Pública, quando não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A princípio, não cabe ao Poder Judiciário determinar quais disciplinas podem ser dispensadas por aproveitamento, pois tal competência é assegurada às instituições de ensino superior, as quais detém autonomia didático-científica e administrativa no que se refere à formação da grade curricular dos cursos de graduação por elas ofertados, desde que observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Respectivos Cursos e a Lei nº 9394/96 - Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos termos do que dispõe o artigo 207 da CF.
”
(N.U 1014289-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 11/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021